Tribunal: CARF
Processo: 12448.902198/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902198/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.385 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2024
Recorrente
CDR CLINICA DE DOENÇAS RENAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente
à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise
novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de
impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos
princípios retromencionados.
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS.
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos
outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no
entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo
contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II,
do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação
de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração
de compensação, o que não se vislumbra na hipótese vertente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, mantendo incólume
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902198/2014-00
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902198/2014-00

a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos. Vencido o Conselheiro Márcio
Avito Ribeiro Faria que dava provimento em parte ao recurso voluntário para devolver o
processo à Unidade de Origem para análise do litígio e que o rito processual fosse retomado
desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
CDR CLINICA DE DOENÇAS RENAIS S/A, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no
09909.46239.101209.1.7.02-0099, de fls. 02/25, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de imposto de renda, relativo ao ano-calendário de
2008, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 26/37, da DRF no Rio de Janeiro/RJ I, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, no limite do saldo
negativo disponível, não homologando, por conseguinte, parte das compensações declaradas,
determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às fls. 38/39, a qual fora julgada procedente em parte pela 22a Turma da DRJ
em São Paulo/SP - 08, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-
015.792, de 10 de junho de 2021, de fls. 714/726, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar o recolhimento de parte das retenções na fonte
declaradas.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 810/828,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, sob a alegação de haver apresentado em sede de
primeira instância uma infinidade de documentos, tais quais, notas fiscais, extratos bancários e
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902198/2014-00

escrituração contábil (Livro Diário), os quais comprovam cabalmente as retenções adotadas para
fins de composição do saldo negativo objeto da compensação declarada.
A fazer prevalecer seu entendimento, assevera que a legislação de regência
determina a apresentação dos documentos comprobatórios em sede de manifestação de
inconformidade, contemplando, no entanto, exceções à regra, com esteio no princípio da verdade
material, sobretudo com o fito de esclarecer os fatos postos em debate, e contrapor outros
levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no
70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Sustenta que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos, notadamente
conjunto de notas fiscais, extratos e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Entende despicienda a apresentação do Livro Razão, na forma exigida pela
autoridade julgadora de primeira instância, sobretudo diante da documentação ofertada junto à
manifestação de inconformidade, especialmente Livro Diário, de onde se extrai, inclusive, as
informações para o Razão. Acrescenta que a própria Receita Federal do Brasil tem acesso à
ECD entregue pela Recorrente por meio do Sped Contábil Fiscal, onde consta toda a
escrituração contábil da contribuinte, a saber: Livro Diário, Livro Razão, Balancetes etc.
Confronta o não acolhimento das retenções do Município de São João de Meriti
(CNPJ no 29.138.336/0001-05), no valor de R$ 30.488,23, elencando as respectivas notas fiscais
e as importâncias retidas individualizadamente, trazendo à colação nesta oportunidade, a título
exemplificativo, os lançamentos contábeis extraídos da ECD, bem como o resumo preparado
pela Recorrente com base em seu sistema contábil, do cliente Município de São João de Meriti
(doc. 02).
Registra que os documentos contábeis exigidos pela autoridade julgadora de
primeira instância, ao rechaçar a pretensão da contribuinte, são exatamente aqueles que foram
colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade, quais sejam: (I) cópia das notas
fiscais emitidas pela Recorrente em face das fontes pagadoras; (II) extratos bancários
comprovando o recebimento do valor líquido pela Recorrente; (III) cópias do Livro Diário
Contábil (escrituração contábil); e (IV) DARFs do IRRF, consoante quadro demonstrativo
transcrito na peça recursal, elencando o CNPJ e a razão social da fonte pagadora, o código da
receita, o valor do IRRF e as fls. dos documentos referenciados.
Evidencia as informações relativas à retenção da Prefeitura de Nova Iguaçu
(CNPJ/ME sob o no 29.138.278/0001-01), no valor de R$ 58.737,80, notadamente a NF de no
800, de fl. 694, constando a importância total da NF, de R$ 51.595,98, e a quantia líquida
recebida, de R$ 46.874,97, conforme extrato bancário, de fl. 674, bem como escrituração
contábil dos fatos por meio do Livro Diário Contábil, de fl. 657, com respectivos registros
contábeis.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902198/2014-00

Ressalta que o julgador de primeira instância reconheceu que as receitas
oferecidas à tributação são compatíveis com o IRRF computado na formação do saldo negativo,
nos termos da Súmula no 80 do CARF, sendo matéria absolutamente incontroversa nos autos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual retificou em parte o Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte, com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2008, no valor elencado nos
autos, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de que não logrou êxito em comprovar o recolhimento de parte
das retenções na fonte declaradas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, aduzindo, dentre outras inúmeras alegações, que ofertou à autoridade julgadora de
primeira instância os documentos necessários para comprovação dos créditos pretendidos,
notadamente notas fiscais, extratos bancários e Livro Diário, na forma, inclusive, que o próprio
julgador asseverou necessário.
A corroborar sua tese, colaciona aos autos nesta assentada, nos termos do artigo
16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, outros documentos tendentes a comprovar sua
pretensão, os quais demonstram que, de fato a empresa apurou o citado saldo negativo,
comprovando, ainda, que o crédito não reconhecido proveniente das retenções na fonte foram
contabilizados formalmente pela empresa.
Defende que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972,
bem como em precedentes do CARF transcritos na peça recursal.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902198/2014-00

Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação
de inconformidade e outros somente em sede de recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam
estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902198/2014-00

Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, tendo, no entanto, comprovado somente
parte destes créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas
não teria comprovado a integralidade dos créditos declarados, porquanto não estariam totalmente
em conformidade com os pressupostos formais exigidos pela legislação de regência.
Por sua vez, com o fito de demonstrar os créditos pretendidos, a contribuinte
juntou ao recurso voluntário novos documentos e razões visando comprovar o alegado desde a
fase inaugural do processo e, bem assim, contrapor parte das razões de decidir da autoridade
julgadora de primeira instância.
Destarte, inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida
documentação após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se
for o caso, com fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma
vez corroborar alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se
apresente como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte
na manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida
ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902198/2014-00

“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento
[...]”(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n°
10825.001713/96-01, Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902198/2014-00

DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação das retenções que ofereceriam lastro aos créditos pretendidos,
impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor argumento do julgador
recorrido de não demonstração das retenções declaradas, onde o dever de comprovação é da
própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Mais a mais, a própria Súmula CARF no 143 é por demais enfática ao possibilitar
a comprovação das retenções de outras fontes pagadoras, a partir de documentos diversos, não se
limitando ao comprovante de retenção, in verbis:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludidos documentos
acostados aos autos junto ao recurso voluntário, os quais passamos a contemplar em conjunto
com a documentação já integrante do processo.
De início, convém registrar que a contribuinte colacionou aos autos, junto à
manifestação de inconformidade, uma infinidade de documentos, especialmente notas fiscais,
extratos e Livro Diário, os quais somente foram admitidos em parte, quando confrontados com
os sistemas fazendários e comprovado o recolhimento pela autoridade fazendária, razão da
procedência parcial da defesa inaugural.
Por seu turno, ao analisar a demanda, o julgador recorrido, em relação ao conjunto
probatório exigido para comprovação das retenções, assim se manifestou:
“[...]
À luz da legislação em vigor à época dos fatos, segundo reza o § 2o do art. 943
do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), o tributo retido
na fonte poderá ser compensado se a contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido pela fonte pagadora, a qual é responsável pela apresentação da DIRF e
fornecimento desses comprovantes, conforme estabelecido nos arts. 929 a 942 do
Regulamento do Imposto de Renda. E, neste sentido, a contribuinte tem o dever de
exigir o informe de rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é
prevista no art. 733 do RIR.
Por outro lado, a contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos
comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações neles
prestadas. Portanto, o beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902198/2014-00

renda por intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e o
valor da operação, do tributo retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de
montante tal que configure a retenção por parte da fonte pagadora.
Cabe observar que a simples anotação, nas notas fiscais, dos valores que,
segundo entendimento da interessada, seriam devidos a título de imposto de renda retido
não constitui prova suficiente da efetiva retenção em seu favor e que, pelo fato de a
retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos emitidos apenas
pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, são insuficientes para comprová-la.
[...]
Assim, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do
beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela
apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação do serviço
(emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do
serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido (recibos ou extratos bancários),
demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos apresentados e as
eventuais diferenças, sem transferir ao julgador esse ônus.
No caso em analise não foi entregue o Livro Razão (por meio dele, é possível
fazer o controle de forma individualizada e detalhada, além de manter os registros de
todos os dados em aberto e contas a pagar ou a receber), não foi anexada ao processo
várias notas fiscais que se refeririam a um suposto vínculo entre os valores creditados
em conta bancária e aqueles anotados no Livro Diário, além de as anotações feitas a
mão e número das notas fiscais estarem várias vezes ilegíveis, assim não podendo ser
aceitos como prova.
Nos termos da Instrução Normativa (IN) SRF no 459, de 2004, a fonte pagadora
deve fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento comprovante anual da
retenção, conforme modelo constante no Anexo II, no qual constam os campos para
indicação do nome e para a assinatura do responsável pelo preenchimento.
Ocorre que, na maioria dos comprovantes apresentados pela contribuinte, não
constam as assinaturas exigidas no modelo homologado pelo RFB, razão pela qual não
podem ser aceitos como prova. Apenas o comprovante da fonte pagadora CNPJ base
43358647 está dentro do Modelo e os créditos serão reconhecidos.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2008, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada:
[...]”
De outra banda, em que pese a manifestação de inconformidade mais limitada, em
sede de recurso voluntário, com o fito de contrapor as alegações do julgador recorrido, a
contribuinte reafirma que a legislação de regência, ratificada pela jurisprudência deste
Colegiado, traduzida na Sumula CARF no 143, estabelece que os comprovantes de recolhimentos
não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados
outros elementos de prova, tal qual ofertado pela recorrente nestes autos, notadamente conjunto
de notas fiscais, extratos e demais documentos contábeis carreados ao processo, sob pena de
cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902198/2014-00

Entende despicienda a apresentação do Livro Razão, na forma exigida pela
autoridade julgadora de primeira instância, sobretudo diante da documentação ofertada junto à
manifestação de inconformidade, especialmente Livro Diário, de onde se extrai, inclusive, as
informações para o Razão. Acrescenta que a própria Receita Federal do Brasil tem acesso à
ECD entregue pela Recorrente por meio do Sped Contábil Fiscal, onde consta toda a
escrituração contábil da contribuinte, a saber: Livro Diário, Livro Razão, Balancetes etc.
Confronta o não acolhimento das retenções do Município de São João de Meriti
(CNPJ no 29.138.336/0001-05), no valor de R$ 30.488,23, elencando as respectivas notas fiscais
e as importâncias retidas individualizadamente, trazendo à colação nesta oportunidade, a título
exemplificativo, os lançamentos contábeis extraídos da ECD, bem como o resumo preparado
pela Recorrente com base em seu sistema contábil, do cliente Município de São João de Meriti
(doc. 02).
Registra que os documentos contábeis exigidos pela autoridade julgadora de
primeira instância, ao rechaçar a pretensão da contribuinte, são exatamente aqueles que foram
colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade, quais sejam: (I) cópia das notas
fiscais emitidas pela Recorrente em face das fontes pagadoras; (II) extratos bancários
comprovando o recebimento do valor líquido pela Recorrente; (III) cópias do Livro Diário
Contábil (escrituração contábil); e (IV) DARFs do IRRF.
Evidencia as informações relativas à retenção da Prefeitura de Nova Iguaçu
(CNPJ/ME sob o no 29.138.278/0001-01), no valor de R$ 58.737,80, notadamente a NF de no
800, de fl. 694, constando a importância total da NF, de R$ 51.595,98, e a quantia líquida
recebida, de R$ 46.874,97, conforme extrato bancário, de fl. 674, bem como escrituração
contábil dos fatos por meio do Livro Diário Contábil, de fl. 657, com respectivos registros
contábeis.
Com mais especificidade, apresenta a contribuinte quadro demonstrativo,
transcrito na peça recursal, elencando o CNPJ e a razão social da fonte pagadora, o código da
receita, o valor do IRRF e as fls. dos documentos referenciados, senão vejamos:

Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902198/2014-00

Da análise da documentação acima referenciada, constata-se que, de fato, o
julgador recorrido andou bem ao afirmar que várias notas fiscais estão inelegíveis, extratos
bancários sem indicação do que se pretende, com meras anotações a mão, e outros documentos
também sem a devida força probante.
Com efeito, não basta que a contribuinte colacione aos autos uma infinidade de
documentos sem a devida conjugação com as informações que pretende transmitir, simplesmente
“jogando” às autoridades fazendárias o dever de procurar as provas que a empresa aduz possuir.
Daí porque, o julgador recorrido, muito diligente, acessou os sistemas fazendários
e constatou a existência de parte das retenções arguidas pela contribuinte, ensejando a reforma
do despacho decisório e o consequente acolhimento parcial das compensações declaradas.
Igualmente, os documentos carreados aos autos com o recurso voluntário, em que
pese conhecidos, não trazem em seu bojo informações mais precisas em relação aos créditos
pretendidos, de maneira a comprovar serem líquidos e certos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902198/2014-00

levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao saldo negativo do IRPJ, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com enunciado acima
transcrito.
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções
legais, por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no
caso sob análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá
comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
o julgador recorrido procedeu, ao buscar as retenções constantes dos sistemas fazendários e
admiti-las na presente lide.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Na hipótese vertente, consoante dissertado pela autoridade julgadora de primeira
instância, e ratificado alhures, a contribuinte trouxe à colação uma infinidade de documentos sem
força probante necessária ao acolhimento de seu pleito.
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo
das fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que a regularidade da declaração de compensação procedida.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.385 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902198/2014-00

Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo
de Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 877
DF CARF MF
Original